Tribunal: TJES
Processo: 0001462-78.2016.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001462-78.2016.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VILSON ALVARENGA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001462-78.2016.8.08.0051

APELANTE: VILSON ALVARENGA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
ART.
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO
.
DOSIMETRIA
.
RECURSO
IMPR
OVIDO.

1. As lesões descritas no Laudo Médico e os relatos de que a agressão ocorreu com um cabo elétrico de 01 cm (um centímetro) de diâmetro evidenciam que o apelante agiu com excesso de rigor quando, supostamente, buscava corrigir o seu filho de um comportamento inoportuno, não se mostrando a atitude do recorrente como justa ou proporcional.

2. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, mostra-se justa e proporcional a pena imposta.

3
.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001462-78.2016.8.08.0051

APELANTE: VILSON ALVARENGA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VILSON ALVARENGA SILVA

em face da r. Sentença (ID 4022308; DOC 00014627820168080051.pdf, pp. 119/127) proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 4022308; DOC 00014627820168080051.pdf, pp. 167/171), a defesa requer a absolvição do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, aduzindo que o apelante apenas utilizou-se dos meios de correção e disciplina com a vítima, seu filho, não cometendo excessos. Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria.

Contrarrazões (ID 4022308; DOC 00014627820168080051.pdf, pp. 175/177), pugnando pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4123993).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 09/9/2016, por volta das 07h20min, o apelante ofendeu a integridade física do seu filho, Fernando Lopes Silva, desferindo vários golpes com um cabo elétrico, provocando-lhe lesões no pescoço, costas e braços.

Consta nos autos que o apelante ficou inconformado pelo fato da vítima haver dormido na casa de sua tia, não comparecendo para trabalhar na oficina às 08h da manhã do dia seguinte. Diante disso, o recorrente se dirigiu até a casa da tia da vítima, entrou no quarto e começou a agredir o seu filho, com um cabo elétrico, que tinha aproximadamente 01 cm (um centímetro) de diâmetro, causando-lhe lesões no pescoço, costas e braços.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante requer a absolvição afirmando que apenas utilizou-se dos meios de correção necessários a afastar o filho de más influências.

Todavia, após análise pormenorizada dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A materialidade dos delitos resta comprovada através do Boletim Unificado (ID 4022308; DOC 00014627820168080051.pdf, pp. 07/13) e Laudo Médico (ID 4022308; DOC 00014627820168080051.pdf, p. 17), o qual atestou que a vítima apresentava equimose linear em região dorsal, pescoço, ombro direito e braço direito.

A autoria, por sua vez, está comprovada através dos depoimentos colhidos em audiência.

A vítima, em juízo, confirmou integralmente as declarações prestadas perante a autoridade policial, quando declarou:

“que hoje 09/9/2016, por volta das 07:20h estava dormindo na casa de uma tia quando foi surpreendido por seu pai que o agredia continuamente com um pedaço de cabo elétrico dobrado; que o cabo elétrico tinha aproximadamente 01 (um) centímetro de diâmetro; que as agressões só cessaram quando o tio do informante segurou seu pai VILSON; que o informante afirma que em decorrência das agressões ficou com diversas marcas pelo corpo” (ID 4022308; DOC 00014627820168080051.pdf, p. 13).

A genitora da vítima, por sua vez afirmou:

“que as marcas decorrentes da agressão estavam vermelhas em seu filho quando a depoente o viu; que a vítima Fernando dormia na casa de sua irmã, Zilma, quando dos fatos”(ID 4022308; DOC 00014627820168080051.pdf, p. 111).

O apelante, por sua vez, confessa as agressões, acrescentando:

“(que) sempre procurou ser um pai presente na vida de seus filhos, sempre indicando, muitas vezes com rigor, o caminho saudável para a formação de suas personalidades, e buscando protegê-los dos males que estavam tão próximos; que seus três filhos, do qual o Fernando é o mais novo, se encontram todos muito bem encaminhados, pelo o que conclui que não errou ao criá-los com rigor; que o episódio narrado na denúncia se insere em um contexto em que o interrogando buscava demonstrar para o seu filho o valor do trabalho e do cumprimento do dever, bem assim que deveria levar o trabalho a sério; que, porém, reconhece que se excedeu” (ID 4022308; DOC 00014627820168080051.pdf, p117).

Diante das provas, observa-se que as lesões descritas no Laudo Médico são corroboradas pelos depoimentos colhidos judicialmente, evidenciando os atos de agressão perpetrados pelo recorrente.

Saliento que as lesões descritas no Laudo Médico e os relatos de que a agressão ocorreu com um cabo elétrico de 01 cm (um centímetro) de diâmetro evidenciam que o apelante agiu com excesso de rigor quando, supostamente, buscava corrigir o seu filho de um comportamento inoportuno, não se mostrando a atitude do recorrente como justa ou proporcional.

Nesse sentido, deve ser afastado o pleito de absolvição.

Passo então à análise da dosimetria.

Na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e os motivos.

No vetor
culpabilidade
, entendo que deva ser valorada negativamente, uma vez que a agressão om um cabo elétrico de 01 cm (um centímetro) de diâmetro, gerando lesões no pescoço, costas e braços ultrapassou os atos de correção que os pais dispõem com seus filhos.

Nos
motivos
, entendo que devem ser valorados negativamente, uma vez que não se mostra justificável agredir uma pessoa pelo simples fato de ela dormir na casa de sua tia e não comparecer, às 8h do dia seguinte, para trabalhar.

No vetor
antecedentes
, observo que o recorrente já fora condenado anteriormente nos autos da ação penal nº 000232-98.2016.8.08.0051.

Diante da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixou-se a pena base em
01(um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

Na segunda fase
, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo justo e proporcional a fixação da pena intermediária em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição e pena.

Mantenho o regime inicial aberto.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, ressalto que as razões recursais apresentadas em segundo grau de jurisdição, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
à advogada
Dr
a
.
Anne Rodrigues Moreira
, OAB/ES nº
16.635
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)